Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO OU PERCENTUAL CABÍVEL AO CASO CONCRETO. DECISÃO QUE MANTEVE A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. APENADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Progressão de regime em crimes hediondos. Réu reincidente específico. Não ocorreu a extinção da punibilidade do crime referente à execução penal no 0056776-96.2006.8.07.0015 (tráfico de drogas) no dia 02/05/1999, conforme afirmado pela Defensoria Pública em suas razões, em virtude da suspensão do livramento condicional pela segunda vez, no dia 17/06/2010.
2. Negado provimento ao recurso.